Tribunal: TJDFT
Processo: 0740662-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740662-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R &amp; A SOLUCOES AUTOMOTIVA EIRELI, ROMULO BRITO DE MATOS LIMA AGRAVADO: KGM AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes – R&amp;A Soluções Automotiva Eireli e outros litisconsortes – pretendem obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, não vislumbrando a configuração de matéria de ordem pública suscitável, rejeitou exceção de pré-executividade. Em suas razões, os recorrentes sustentam que a execução para pagamento de quantia certa encontra óbice na quitação conferida pelo credor, em relação ao depósito de ID no 148890942, no montante pleiteado na petição que inaugurou a fase de cumprimento do julgado (ID no 14282896). Segundo alegam, após o depósito realizado voluntariamente pelos agravantes, a parte agravada peticionou nos autos (ID no 148912784), concordando com o valor depositado e requerendo que o feito prosseguisse quanto ao outro pedido de cumprimento da sentença exequenda, qual seja de entrega dos bens móveis relacionados no recibo de ID no 64490107, sob pena de conversão em perdas e danos. Afirmam que, apesar de tal fato ter sido suscitado no feito de origem, o processo teve continuidade quanto ao novo valor indicado pela parte recorrida na petição de ID no 149711675, até que, ao fim, foi rejeitada a objeção apresentada quanto ao ponto. Requerem a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a paralisação dos atos expropriatórios e que o agravo de instrumento seja provido para acolher a exceção de pré-executividade, tornando sem efeito a penhora antecedente quanto ao montante cujo pagamento é perseguido pelo credor. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, prosseguindo o processo de origem quanto à cobrança da quantia certa pleiteada na petição de ID no 149711675, os valores constritos serão levantados pela parte recorrida. Além disso, também em princípio, a cobrança do valor residual afirmado como devido pela parte recorrida parece encontrar óbice na preclusão lógica, eis que, ao instaurar o cumprimento do julgado, a agravada requereu o pagamento de R$ 2.794,63 (dois mil e setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos) (cálculos de ID no 142828969 e pedido de ID no 142828968, p. 4), a título de honorários advocatícios sucumbenciais que lhe seriam devidos. Tal montante, ao que tudo está a indicar, foi quitado por meio do depósito de ID no 148890942. Se tais fatos jurídicos vierem a ser confirmados na oportunidade do julgamento colegiado do presente recurso, afigura-se provável que a egrégia 4a Turma Cível pronuncie a inexistência do atributo da exigibilidade do título judicial, circunstância que culminaria, ao fim, no acolhimento da objeção. Com efeito, a existência/inexistência dos atributos do título executivo constitui matéria de ordem pública, sendo, portanto, apreciável por meio de exceção de pré-executividade, não importando, para seu exame, a qualificação jurídica que a parte conferiu ao pleito para fundamentar o acolhimento da objeção (excesso de cobrança), eis que aplicável, in casu, o brocardo jurídico da mihi factum, dabo tibi ius. Dessa forma defiro a liminar postulada, determinando a paralisação dos atos expropriatórios relacionados à quantia certa pleiteada pela agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 27 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator